Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO QUE NÃO OBSERVA AS HIPÓTESES LEGAIS. REJEIÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. HIPOTECA DADA EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DEPOIS DE AVERBADO O REGISTRO DA HIPOTECA. ALIENAÇÃO PROMOVIDA ENTRE A EMPRESA EXECUTADA E SEUS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR. ALIENAÇÃO NOTICIADA QUANDO DA AVERBAÇÃO A PENHORA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DOS ADQUIRENTES NA FASE DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. SUFICIÊNCIA. REDISCUSSÃO DA SUBSISTÊNCIA E DA EXTENSÃO A OBRIGAÇÃO PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL HIPOTECADO. ASSISTENTE PROCESSUAL. MATÉRIAS DECIDIDAS DEFINITIVAMENTE PELA SENTENÇA E POR DECISÕES PRECLUSAS. NÃO CONHECIMENTO. ERRO DE FATO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. As duas hipóteses de cabimento de sustentação oral em agravos de instrumento contempladas no art. 937, VIII e IX, do CPC, c/c art. 110, I, ‘b’ do RITJDFT, se referem aos recursos interpostos contra decisões que tratem sobre tutela de urgência ou evidência, ou que procedam ao julgamento parcial do mérito do litígio.
1.1. No casso dos autos, mostra-se legítimo o indeferimento do pedido de sustentação oral, pois, ao contrário do sustentado pelos embargantes, não se trata de recurso contra decisão de julgamento parcial de mérito, mas de decisão que se limitou a rejeitar impugnação à penhora, na fase de cumprimento de sentença, além de refutar e arguições infundadas e preclusas de nulidade processual e de excesso de execução.
2. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
3. Não há erro de fato ou omissão no julgado ao afastar a arguição de nulidade por falta de citação dos recorrentes para compor o cumprimento de sentença, diante da constatação de que não são garantidores hipotecários do débito em execução, mas terceiros alheios à relação contratual, que adquiriam o bem após a formalização da hipoteca concedida à agravada.
3.1. Conforme expresso no acórdão embargado, os recorrentes são sócios da empresa executada, e procederam a transferência da propriedade do imóvel da sociedade devedora para si, depois de o bem ter sido dado em hipoteca no contrato que deu origem à execução originária e sem comunicar a executada.
3.2. O acórdão apresenta fundamentação clara e precisa para justificar, com amparo no art. 1.475 do CC e em reiterada jurisprudência do STJ, a conclusão de que, a natureza real da garantia hipotecária, que vincula o bem ao pagamento a dívida, independentemente da transferência de titularidade, torna desnecessária a citação do adquirente de imóvel hipotecado para compor litisconsórcio com o devedor, bastando que seja intimado da penhora do imóvel dado em garantia.
4. Também não se verifica erro de fato ou omissão no acórdão recorrido quanto às alegações de excesso de execução, sustentadas pelos embargantes sob alegação de desproporção do valor da multa contratual executada e de incidência indevida de juros de mora, tratando-se de matérias que não foram conhecidas no julgamento do agravo de instrumento, em razão da preclusão.
4.1. A incidência da multa na forma estabelecida do contrato é objeto de coisa julgada, expressa no dispositivo da sentença, e a discussão a respeito de possível excesso da multa aplicada já foi objeto de deliberação exauriente, pela preclusa decisão que julgou a liquidação da sentença, estabelecendo a forma de incidência dos juros de mora.
4.2. Conforme destacado no acórdão recorrido, com amparo no art. 119, do CPC, o adquirente do imóvel hipotecado pode intervir no processo como assistente do devedor, mas não há como se cogitar que possa comparecer aos autos apenas quanto realizada a penhora e identificada a alienação do bem dado em garantia real, a fim de se opor ao credor hipotecário, mediante rediscussão de matérias acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.